Tribunal: TCU
Processo: 017.953/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6681/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.953/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Fatima Cristina Miranda Santos (XXX.511.698-XX); Ivani Teixeira Ribeiro (XXX.203.449-XX); Ivete Valderez Vianna Marques (XXX.872.599-XX); Lurdes Rodrigues Vicente Natal (XXX.749.819-XX); Renan Ribeiro Machado (XXX.053.719-XX); Siloe de Fatima Oliveira (XXX.938.159-XX); Vera Lucia Mallmann Borges (XXX.986.859-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.